Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714496-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMILA LOPES DE SOUSA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído à esta relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. A decisão de ID 46283648, proferida pelo antigo relator do recurso, deferiu a liminar para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. O agravado ainda não foi intimado para apresentar contrarrazões, conforme diligência de ID 48862089. A agravante informa que foi realizado acordo nos autos originários e postula que seja confirmada a gratuidade de justiça concedida na decisão liminar, com a extinção do presente recurso (ID 51844220). Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo homologou o acordo firmado entre as partes e determinou que a agravante seja obrigada a arcar com o pagamento das custas processuais (ID 168990192, autos de origem). A agravante/autora apresentou embargos de declaração, informando que é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão liminar proferida no agravo de instrumento de n.o 0714496-21.2023.8.07.0000. Os embargos de declaração foram providos para determinar a suspensão do pagamento das custas processuais, uma vez que, até que seja julgado o mérito do recurso, a autora deve ser considerada beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão liminar proferida no agravo de instrumento (ID 170902727, autos de origem). Nesse contexto, a prolação da sentença não acarreta a perda do objeto do presente recurso, pois é necessário o julgamento de mérito do recurso pelo colegiado, decidindo se a agravante/autora faz jus ao benefício da justiça gratuita. Observo que o agravado constituiu advogado nos autos principais, conforme procuração de ID 168789326. Desse modo, proceda-se ao cadastramento do advogado do agravado no presente recurso. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, por meio de publicação. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora